Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741376-16.2024.8.07.0000 PACIENTE: SUIANY PACHECO CAXILE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de SUIANY PACHECO CAXILE, em virtude de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0739210-08.2024.8.07.0001, manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33 c/c art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006). Por meio do despacho de id 64981473, em atenção ao Parecer da Procuradoria de Justiça (id 64940305), intimei a Defensoria Pública para se manifestar se ainda havia interesse na presente impetração, tendo em vista o Habeas Corpus n. 0740895-53.2024.8.07.0000, impetrado em 26/09/24, com fundamento idêntico. A impetrante, então, peticionou em id 65226063, requerendo a desistência da ação, com renúncia ao prazo recursal. Em atenção ao disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator